Tribunal: TJDFT
Processo: 0703599-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0703599-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WANDERSON PEREIRA ALVES CARNEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO WANDERSON PEREIRA ALVES CARNEIRO aviou petição de próprio punho, requerendo, em síntese, a redução da pena, em razão de bom comportamento. Os autos foram à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do CPP. Em sua manifestação, a Defesa Técnica relata que o sentenciado cumpre pena total de 36 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado. Afirma que o pedido não possui fundamento legal e que sua apreciação pelo Tribunal de Justiça configura indevida supressão de instância. Esclarece que o peticionante é acompanhado pela Defensoria Pública. Por fim, conclui que não há fundamento jurídico para complementar o pedido do sentenciado (ID 43832585). Juntou documentos. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo indeferimento da inicial (ID 44011270). É o relato do necessário. Decido. Conforme consignado pela Defesa Técnica, além de não possuir fundamento legal, o pleito não foi apreciado pelo Juízo singular, razão pela qual, não é possível examiná-lo em grau de recurso, sob pena de supressão de instância. Diante disso, nego seguimento à petição, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 15 de março de 2023 16:44:04. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator